Tribunal: TJMT
Processo: 1044729-08.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044729-08.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAO NILTON QUEIROZ - CPF: 353.621.621-87 (EMBARGANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.644.512/0005-24 (EMBARGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (EMBARGADO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO), SOLUCAO FINANCEIRA - SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 23.847.868/0006-31 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. ASSESSORIA FINANCEIRA. RESCISÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prática de propaganda enganosa por assessoria financeira, determinando a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão quanto à inversão da cláusula penal prevista no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a possibilidade de inversão da cláusula penal; e (
ii
) definir se a cláusula penal estipulada exclusivamente em favor da requerida deve ser revista por configurar abuso contra o consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado não enfrentou especificamente a inversão da cláusula penal, pleiteada pelo embargante na petição inicial e no recurso de apelação, configurando omissão a ser sanada.

A cláusula penal contratual foi estipulada exclusivamente em benefício da requerida, penalizando apenas o consumidor em caso de rescisão, o que gera desequilíbrio excessivo e afronta o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 971, firmou entendimento de que cláusula penal compensatória desproporcional imposta ao consumidor em contrato de adesão é abusiva e pode ser revisada pelo Poder Judiciário.

No caso concreto, a inversão da cláusula penal se justifica para que a multa originalmente prevista contra o consumidor seja aplicada à parte requerida, a ser apurada em liquidação de sentença.

Mantêm-se os demais comandos do acórdão, incluindo a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como o afastamento da tese da perda de uma chance.

A reiteração de teses já afastadas poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

Omissão no acórdão que deixa de analisar pedido expresso de parte deve ser suprida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Cláusula penal que impõe ônus exclusivamente ao consumidor sem reciprocidade configura abusividade e pode ser invertida pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 51, IV, do CDC e da tese firmada no Tema 971 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC,
arts
. 14 e 51, IV; CC/2002, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 971; STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargos de declaração
opostos por Adão Nilton Queiroz, sob o argumento de omissão no acórdão proferido por esta Câmara, no que se refere: (i) à inversão da cláusula penal/multa contratual, com fundamento no Tema 971 do STJ; e (
ii
) à aplicação da teoria da perda de uma chance, sustentando que a decisão não teria apreciado adequadamente o pleito indenizatório nessa perspectiva.

O recurso é tempestivo
(Id.
265242257
)
.

Intimad
os
,
os

embargados
qued
aram
-se inerte
s
(Id.
267679260
)
.

É o relatório, no essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do

julgado

recorrido
(Id.
263956791
)
,
constou, no essencial:

“
[...]
Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a recorrida prometeu ao autor condições irreais para o adimplemento da dívida bancária, assegurando a negociação direta do financiamento com o banco credor. Tal conduta é evidenciada pelo áudio juntado no Id. 248859673, no qual o preposto da empresa afirma que consegue
“reduzir o valor da parcela”
ou, ainda,
“reduzir o valor para quitação”
.

Em outra oportunidade, verificou-se a orientação do preposto
para que o consumidor deixasse de adimplir as parcelas do contrato, sob o argumento de que apenas dessa forma seria possível realizar a negociação
(Id. 248859674). Ademais, consta nos autos um áudio de representante da empresa garantindo que
não haverá constrição do bem alienado
(Id. 248859670), ao afirmar:

“nós só trabalhamos com banco que ‘agente’ já tem uma relação definida; o banco sabe que nosso cliente deseja fazer o pagamento do financiamento e só não concorda com os juros abusivos; e
nós temos um setor de monitoramento
, esse setor acompanha todos os passos do banco, tudo que o banco faz o
setor sabe, estamos sempre um passo
a
frente;
é muito raro acontecer de ‘dar busca’
, mas se caso vier a acontecer
a chance de apreensão do veículo é zero por cento
, por causa do nosso departamento.”

Assim, com o devido respeito ao entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, entendo que restou evidenciada a configuração de propaganda enganosa e violação aos direitos do consumidor. A recorrida induziu o consumidor a acreditar na viabilidade da suposta estratégia de negociação, quando, na realidade, oferecia serviços ineficazes, desprovidos de qualquer garantia e direcionados unicamente a ludibriar o consumidor, este já em posição de vulnerabilidade.

Ademais, não se pode ignorar que a empresa contratada orientou o consumidor a violar o princípio da boa-fé contratual, sugerindo que deixasse de realizar o pagamento das parcelas do financiamento – as quais estavam sendo regularmente adimplidas à época da contratação – sob a falsa promessa de que tal inadimplência facilitaria a repactuação do débito.

Logo, embora o contrato contenha cláusulas que alertem para os riscos da inadimplência, verifica-se que as orientações repassadas ao consumidor, por meio de áudios e mensagens, criaram uma expectativa contrária ao conteúdo contratual. Essas comunicações reforçaram a garantia de que o veículo não seria apreendido, configurando prática destinada a induzir o consumidor a contratar os serviços da Apelada, em flagrante afronta ao disposto no artigo 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, diferentemente do posicionamento adotado pelo d. Magistrado singular, os elementos constantes nos autos demonstram, de forma incontroversa, que a prestação de serviços foi ineficaz. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer resultado concreto ou negociação exitosa que justificasse o inadimplemento das parcelas do financiamento, o que evidencia a falha na prestação dos serviços.

Assim, torna-se imperiosa a rescisão do contrato, com a respectiva restituição integral dos valores pagos pelo consumidor.

[...]

Outrossim, na linha da jurisprudência manifestada por esta Corte Estadual, entendo ser patente a existência de dano
moral indenizável, diante da angústia sofrida pela parte autora, que, deliberadamente enganada pela empresa de assessoria, investiu em vão recursos na expectativa de que obteria a redução da parcela do financiamento contratado. Contudo, além de não haver qualquer negociação efetiva demonstrada nos autos, a autora teve seu único bem apreendido pela instituição financeira credora.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é categórico ao dispor que:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.".

Nesse contexto, embora o apelante tenha formulado pleito indenizatório no valor correspondente ao bem perdido (veículo apreendido), entendo que tal pretensão não merece acolhimento. Isso porque a apreensão do veículo decorreu do regular exercício do direito da instituição financeira credora, considerando que o inadimplemento das parcelas do financiamento, que ensejou a referida medida, foi consequência direta da escolha deliberada pelo inadimplemento.

Assim, não pairando dúvidas acerca da falha na prestação dos serviços pela requerida/apelada e observando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da lesão suportada, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e
o grau de participação de cada um nos fatos
, entendo que a fixação do valor de
R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais
se mostra proporcional e razoável, em observância ao disposto no artigo 944 do Código Civil de 2002.

[...]

Assim, em que pese o entendimento adotado pelo Juízo de primeiro grau, entendo que o apelo merece parcial provimento, para rescindir o contrato pactuado, com a consequente restituição dos valores efetivamente pagos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interpostos por
ADÃO NILTON QUEIROZ,
reformando a sentença recorrida para
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos deduzidos na inicial,
declarando rescindido o Contrato no 62329, firmado com a Assessoria Extrajudicial Solução Financeira EIRELI, condenando a requerida/apelada à restituição dos valores efetivamente pagos, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.
[...]”

Os embargos merecem acolhimento parcial.

Quanto ao primeiro ponto,
verifica-se que, de fato, não houve enfrentamento específico da inversão da cláusula penal, ponto expressamente pleiteado pelo embargante tanto na petição inicial quanto no recurso de apelação.

No mérito, a revisão dessa questão
se
revela necessária.

A cláusula penal, conforme consta no contrato firmado entre as partes, foi estipulada exclusivamente em benefício da requerida, penalizando apenas o consumidor em caso de rescisão contratual. Tal previsão, contudo, impõe desequilíbrio excessivo ao pactuado, configurando abusividade, em afronta ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a nulidade de cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Tema 971, firmando a seguinte tese:

“
É abusiva a cláusula penal compensatória desproporcionalmente elevada imposta ao consumidor em contratos de adesão, sendo possível sua revisão pelo Poder Judiciário para ajustá-la aos parâmetros da razoabilidade.
”

No caso concreto, verificando-se que o contrato impôs penalidade exclusiva ao consumidor, sem reciprocidade para a empresa requerida, impõe-se a inversão da cláusula penal, de modo que a multa originalmente prevista contra o consumidor seja aplicada à parte requerida,
questão que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

No mais, o acórdão embargado permanece íntegro, rejeitando o pedido de aplicação da teoria da perda de uma chance, pois, como já exposto no julgamento original, a apreensão do bem decorreu do exercício regular de direito da instituição financeira credora
, estando o devedor ciente da consequência lógica de seu inadimplemento
.

Da mesma forma, mantém-se o entendimento de que a parte embargada falhou na prestação de serviços, violando o princípio da boa-fé objetiva, ao induzir o consumidor em erro por meio de publicidade enganosa, com promessas inverídicas de êxito na negociação extrajudicial do financiamento.

Assim, preservam-se os demais comandos do julgado, mantendo-se a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Destaco, por ser oportuno
, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão
conforme o
que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso
, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que

“
não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Ante o exposto
,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADÃO
NILTON QUEIROZ
,
para
, integrando o v. acórdão recorrido (Id.
264439274
),
inverter a cláusula penal originalmente imposta ao embargante, aplicando-a
contra a parte requerida
, mantidos os demais fundamentos e comandos da decisão embargada.

Fica a parte advertida de
que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025